Tribunal: TJDFT
Processo: 0742984-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0742984-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANE DE FARIA COELHO ABRITTA AGUIAR AGRAVADO: ATLAS HOLDING LTDA - ME, ALEXANDRE DE FARIA COELHO, ALNOISA DE FARIA COELHO DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos a parte Agravante, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões pela parte Agravada. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora